Tribunal: STF
Processo: HC 259421
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus HC 998.464/SC, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de conduzir veículo sob efeito de álcool, colidindo com outro veículo, resultando em morte e lesões corporais, e tentativa de evasão do local.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade evidenciada pelo modus operandi.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A custódia preventiva está fundamentada em elementos concretos que indicam a necessidade de resguardar a ordem pública, devido à periculosidade social do agravante evidenciada no modus operandi do ato criminoso.



    4. A gravidade concreta da conduta delituosa justifica a manutenção da prisão preventiva, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.



    5. Condições pessoais favoráveis do agravante, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que justificam a medida extrema.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo improvido.



    Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente são evidentes. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva se há elementos que justificam a medida extrema” (doc. 6, pp. 1-2).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta:



    6. Embora se trate de crime grave, a imputação isoladamente não é suficiente para justificar a imposição de prisão preventiva, sendo necessário o preenchimento dos requisitos legais estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    7. No caso concreto, a manutenção da custódia cautelar ampara-se em fundamentos genéricos e repetitivos, baseando-se na gravidade abstrata do delito e na alegada necessidade de garantia da ordem pública, sem qualquer individualização da conduta nem demonstração de fato novo. Trata-se de fundamentação per relationem, sem acréscimo de motivação própria, em desacordo com o dever de fundamentação concreta e contemporânea exigido pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.



    8. Com o devido respeito, diverge-se do entendimento adotado pelo Relator no STJ quanto à suficiência da decisão que mantém a prisão. Apesar da gravidade dos fatos – cuja carga trágica é inegável –, trata-se de episódio isolado, não sendo o Paciente pessoa com histórico de periculosidade ou reiteração delitiva.



    9. A reprovabilidade do fato, por si só, não pode justificar a privação da liberdade antes do trânsito em julgado. A gravidade do delito praticado deve ceder diante da inexistência de risco concreto à ordem pública. No presente caso, não se demonstrou que a liberdade do Paciente ofereça perigo real ou atual à sociedade.



    [...]



    6. Não há nos autos qualquer elemento concreto que indique que o Paciente, caso solto e submetido a medidas cautelares diversas da prisão, representará risco à ordem pública. A prisão preventiva, nas condições em que se encontra, revela-se desnecessária, diante da suficiência de outras providências previstas no Código de Processo Penal (doc. 1, pp. 3-4).



    Nesse contexto, aduz:



    8. Neste caso, mostram-se adequadas e plenamente aplicáveis as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP:



    (i) Suspensão do direito de dirigir, com entrega da CNH e comunicação à autoridade de trânsito competente;



    (ii) Proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres em que se comercializem bebidas alcoólicas;



    (iii) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos fins de semana;



    (iv) Comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades, como forma de controle e mitigação de eventual risco de evasão.



    9. Tais medidas revelam-se suficientes, proporcionais e adequadas aos fins do processo penal, em observância aos princípios da legalidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF). (Doc. 1, p. 5).



    Em seguida, ressalta que:



     10. Ressalte-se que o Paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita como empresário no ramo da construção civil, e não ostenta qualquer histórico de reiteração delitiva. Tais circunstâncias devem ser devidamente valoradas para fins de substituição da medida extrema.



    11. Além disso, a instrução criminal já foi concluída com a pronúncia do Paciente, inexistindo risco concreto de interferência na colheita da prova. Não há sequer data marcada para o julgamento pelo Tribunal do Júri, o que torna a manutenção da prisão, após mais de oito meses, desarrazoada e desproporcional (doc. 1, p. 5).



    Ao final, requer:



    (i) A revogação da prisão preventiva decretada contra o Paciente;



    (ii) Subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos previstos no art. 319 do CPP;



    (iii) A concessão de liminar para que o Paciente seja posto imediatamente em liberdade; e



    (iv) A expedição de alvará de soltura, caso ainda recolhido (doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:



    Não obstante os argumentos trazidos pelo recorrente, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão agravada.



    A prisão preventiva foi decretada com base nos seguintes fundamentos:



    "DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 310 DO CPP –



    Verifico que há requerimento de prisão preventiva, por meio da autoridade competente, conforme exige o art. 311 do CPP.



    A prisão em flagrante merece ser convertida em preventiva quando convergentes os requisitos consistentes em: (i) condições de admissibilidade (art. 313 do CPP), (ii) indicativos de cometimento de crime (fumus commissi delicti), (iii) risco de liberdade (periculum libertatis) e (iv) proporcionalidade, conforme arts. 282, I e II, 312 e 313 do CPP.



    Quanto ao primeiro pressuposto (condição de admissibilidade), constato que a situação versa sobre crime de doloso com pena máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP).



    Embora este juízo tenha conhecimento do relatório da autoridade policial, que entende inexistirem indícios de consumo de bebida alcoólica (o que autorizaria, inclusive, a fixação de fiança), entendo em sentido diverso, de que existem sim indícios contundentes.



    O primeiro deles, seria o conjunto de fotografias do local do crime, que demonstram a existência de uma garrafa de cerveja dentro do veículo do conduzido. (imagens)



    Soma-se a isso o relato dos dois policiais que atenderam a ocorrência, tendo um afirmado que o conduzido apresentava odor etílico, ao passo que o outro mencionou sinais de embriaguez, sendo que, por outro lado, o conduzido recusou-se a submeter ao teste do etilômetro.



    Não bastasse isso, o laudo pericial utilizado pela defesa foi produzido muitas horas depois, tornando plausível que eventual efeito de bebidas alcoólicas já tivessem se escoado. Veja-se que o acidente teria ocorrido por volta de 4:30 da manhã, o registro policial se iniciou às e, a seguir, o laudo pericial foi produzido às 8:27 9:35, ou seja, mais de cinco horas depois da ocorrência. (imagem)



    No tocante ao segundo requisito (indícios de cometimento do crime), há prova da ocorrência de fato típico, ilícito e culpável e, também, indícios suficientes de autoria que recaem sobre a pessoa conduzida.



    Eis os elementos coletados até o momento:



    1 - Conduzido - W. M. A. - Disse em depoimento (ev. 1, vídeo 2) que estava se deslocando da cidade onde mora até Rio Negrinho para assuntos de trabalho, ressalta que estava com a semana muito atarefada mas acabou optando por vir mesmo assim, não se recorda de como aconteceu o acidente, se recorda apenas de acordar com "gritos" de pessoas o chamando de bandido, por conta de acordar em estado de choque afirma que ficou um pouco mais retirado do local do acidente. Nega que tenha ingerido bebida alcoólica.



    2 - Policial Rodoviário - Vilmar César Eiselt - Disse em depoimento (ev. 1, vídeo 4) que fora acionados por volta das 05:00 pela central sobre um acidente que teria ocorrido na localidade do Rio Mandioca, chegaram lá por volta das 05:40 a cena estava preservada. Relata que no veículo Uno estavam 3 pessoas, duas delas foram encaminhadas para o hospital com alguns ferimentos, já o motorista encontrava-se sem sinais vitais, o motorista do HRV não estava no local, dando a entender que teria se evadido, após alguns minutos um bombeiro o informou que viu uma pessoa em cima de um barranco observando toda movimentação, portanto decidiu abordar o indivíduo, que tentou se evadir do local, mas devido a irregularidade do solo acabou caindo, fizeram então a detenção dele que foi reconhecido como condutor do Honda HRV, afirma que o condutor se negou a fazer o teste de etilômetro. Afirma que o conduzido exalava odor etílico e dentro do Honda HRV pode se encontrar uma garrafa de cerveja da marca Heineken e um líquido amarelado no banco de trás que poderia ser cerveja, quando questionado porque se evadiu, ele respondeu que ficou transtornado e não sabia como agir. Dado os fatos decidiram o conduzir para a delegacia. Relata que ao questionar um dos passageiros do Uno como ocorreu o acidente, o mesmo informou que o HRV invadiu a pista contrária e colidiu com o Uno, ressalta que os carros se encontravam bem a direita o que indica que houve uma tentativa de desviar antes do impacto por parte do Uno.



    3 - Policial Rodoviário - André Fernandes Ramos - Disse em depoimento (ev. 1, vídeo 3) que foram acionados via central para atender um acidente ocorrido na rodovia, chegando até o local observaram a cena preservada mas não encontraram o condutor do Honda HRV, deram então prosseguimento nas medições e reconhecimento ao local. Relata que conseguiram encontrar o condutor do HRV depois de um morador o informar que havia um rapaz próximo que parecia estar fugindo, afirma que ele apresentava sinais de embriaguez mas que ele recusou o teste de etilômetro.



    Cabe mencionar que, a princípio, não restou demonstrado que o imputado tenha atuado acobertado pelas dirimentes da legítima defesa, do estado de necessidade, do estrito cumprimento do seu dever legal ou do exercício regular de um direito assegurado, consoante arts. 310, §1º, do CPP e 23, I a III, do CP.



    No concernente ao terceiro requisito (periculum libertatis), encontra-se configurado, ante a insuficiência das medidas alternativas, conforme art. 282, § 6º, do CPP. A solução prisional provisória importa para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o conduzido tentou de se evadir da cena do crime, conforme relatos dos policiais. É também garantia da ordem pública, considerando que a conduta do conduzido, em sede de cognição sumária, causou o óbito de um dos ocupantes do outro veículo, além de lesões corporais nos demais (embora quanto aos demais se aguarde se pretendem efetuar a representação).



    Sobre o quarto requisito (proporcionalidade), constato a existência de equilíbrio entre a medida determinada e os direitos dos envolvidos, considerando que a prisão processual assegura a adequada e razoável repressão da criminalidade, evitando insuficiência, compreendida como a tutela ineficaz à garantia da persecução criminal, à preservação da paz pública e à tranquilidade dos demais integrantes da sociedade, que são titulares do direito fundamental à segurança pública.



    Do exposto, converto a prisão em flagrante em preventiva, devendo a pessoa conduzida W. M. A. permanecer segregada no estabelecimento prisional adequado, consoante art. 310, II, do CPP" (e-STJ, fls. 18-22).



    Na decisão de pronúncia, constou:



    “Quanto à prisão preventiva, tem-se que foi decretada para para garantia da ordem pública, a fim de evitar possível reiteração criminosa e diante do efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados.



    A fim de evitar tautologia e redundância, até porque a decisão de decretou a prisão preventiva do réu e as demais que mantiveram a segregação se reportaram às provas que citei acima, deixou de transcrevê-las em sua integralidade.



    Nada obstante o decurso do tempo, as razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda remanescem incólumes, mormente agora com a prolação da presente sentença.



    Ademais, não vislumbro desproporcionalidade da medida ou excesso de prazo, salientando-se que “[P]ronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução” (Súmula 21 do STJ).” (e-STJ, fls. 41-42)



    O Tribunal Estadual manteve a custódia cautelar com base nos seguintes argumentos:



    "1. A contemporaneidade é exigida para a decretação da prisão preventiva (CPP, arts. 312,§3º, e 315, §1º), e não sua manutenção.



    A continuidade da custódia se deve à persistência do cenário inicial que levou à sua implementação, e essa persistência pode, de fato, distanciar-se no tempo dos motivos que a tornaram imperiosa.



    [...]



    Por isso é que a previsão legal de revogação do cárcere provisório demanda a constatação da falta de motivos para que ela subsista (CPP, art. 316, caput), e não a constatação da falta de motivos contemporâneos que a tornem necessária.



    2. De outro norte, a decisão que nega o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade ostenta, em geral, motivação per relationem, remissiva ao comando judicial que decretou o encarceramento. E tal modalidade de fundamentação é válida, especialmente quando não há modificação fática:



    (...)



    Como a decisão que determinou a custódia do Paciente foi, ao menos à primeira vista, suficientemente fundamentada (como já dito no Habeas Corpus 50471752220248240000, mesma ocasião em que reconhecida a necessidade do cárcere provisório), não se justifica a revogação da custódia sob este argumento.



    3. Por fim, os predicados pessoais não garantem a soltura ao agente cuja segregação é imperiosa (...)." (e-STJ, fls. 10-12).



    No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o recorrente, estaria conduzindo seu veículo, após consumir bebida alcoólica, quando colidiu com outro veículo, causando a morte em uma das vítimas e lesões corporais nos demais ocupantes do veículo. Após, o acusado tentou evadir do local.



    [...]



    Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (RHC 81.745 /MG, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017).



    Ademais, vale lembrar que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 6, pp. 2-7 — grifos meus e no original).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 248.751 AgR/RO, Rel. Min, Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/12/2024).



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de homicídio na condução de veículo automotor. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Súmula 691/STF. Deficiência na instrução. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    2. Para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da denúncia e do decreto prisional, assim como assentou o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o paciente, “embriagado e com habilitação vencida, teria, em tese, realizado ultrapassagem indevida e colidido de frente com ciclista que estaria em outra via (que, ao que parece, corre risco de ter membro amputado), além de ter tentado fugir do local do acidente, tendo a evasão frustrada pelo fato de que seu veículo teve um pneu estourado”.



    3. Da mesma forma, afirmou o STJ que “[e]m pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo (01) ação penal (lesão corporal e violência doméstica) TRAMITANDO”. Ademais, colhe-se dos autos que o paciente “já tinha sido processado anteriormente por ter sido flagrado dirigindo sob a influência de bebida alcoólica, o que deu origem ao processo tombado sob o nº 0002598-71.2011.8.08.0056, no bojo do qual foi agraciado com o benefício da suspensão condicional do processo.”



    4. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 213.837 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/6/2022).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 123.811/DF, Relator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/2/2021).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. Habeas Corpus inadmissível. 3. Pedido de revogação da prisão. 4. Os autos demonstram que o paciente, dirigindo em alta velocidade e sob efeito de álcool, teria ceifado a vida da vítima. Desdobramentos do acidente revelam que o agravante teria enganado os policiais. 5. Prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo improvido (HC 250.216 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12/3/2025).



    Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/10/2016).



    Ainda, conforme mencionado pelas instâncias antecedentes, as condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido, cito: RHC 235.461 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 9/2/2024; HC 200.775 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/11/2021; HC 110.735 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/12/2012; e HC 176.566 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/2/2019.



    Dessa forma, compreendo que, no caso específico, a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF.



    Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator